Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736176-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. H. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIENE DA SILVA DOS REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por E. H. S. F., rep. por JUCIENE DA SILVA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória. Alega o agravante, em síntese, que “é menor impúbere, beneficiária de plano de saúde mantido pela Requerida sendo que sua mãe foi notificada sobre a rescisão de seu contrato de trabalho e sobre a suspensão dos serviços prestados pela Requerida”. Sustenta que requereu liminarmente “o restabelecimento do plano nas mesmas condições anteriormente gozadas pelo período de 2 anos e posterior migração para um plano individual sem cumprimento de carências e com a mesma cobertura, sob pena de multa”, o que foi indeferido pela decisão agravada. Salienta, ainda, que a agravante “possui uma doença grave, e está sob os cuidados de homecare, é dependente de ventilação mecânica traqueostomizada e com gastrostomia. Sucede que a autora, como dependente, usufrui de vários benefícios ofertados pelo plano de cobertura da empresa Ré. Isto porque possui diversas enfermidades e, em decorrência de suas doenças, faz uso de Home Care – 24 horas por dia, com equipamento de ventilação, aspirador, concentrador, GTT e equipe profissional, bem como acompanhamento médico, consultas, internações e exames constantemente” e que “a cobertura desses serviços pela ré é, portanto, fundamental para a saúde da autora”. Tece argumentos acerca da possibilidade de concessão da medida pleiteada, notadamente com amparo no previsto no art. 30 da Lei 9.656/98 e na Resolução Normativa ANS 279/11, elencando jurisprudência que respalda sua tese, bem assim aponta o preenchimento no caso vertente dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar ao plano de saúde réu que mantenha ativo o plano de saúde da autora nas mesmas condições que gozava anteriormente no plano coletivo pelo período de 2 anos, à custa da autora, nos termos do artigo 30 §1° da lei 9656/98 e do artigo 4° da Resolução Normativa da ANS 279, de 24 de novembro de 2011 e, findo este prazo, caso permaneça ainda necessitando de tratamentos para sua patologia, que mantenha a autora no plano de saúde, às custas desta, em iguais condições de benefícios e preço antes pactuados, afastando a incidência do cumprimento de eventuais carências, enquanto permanecer na necessidade de tratamento”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 107798771). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de ação cominatória que objetiva a manutenção da autora no plano de saúde “nas mesmas condições que gozava anteriormente no plano coletivo pelo período de 2 anos, à custa da autora, nos termos do artigo 30 §1° da lei 9656/98 e do artigo 4° da Resolução Normativa da ANS 279, de 24 de novembro de 2011”. Com efeito, no caso em comento, o elemento utilizado pelo Juízo a quo para o indeferimento da medida antecipatória foi a constatação de que consta no holerite da genitora da agravante, a título de contribuição para o plano de saúde contratado por intermédio de seu antigo emprego, tão somente a mensalidade relativa à dependente, concluindo, portanto, que a autora não contribuía a título próprio para o plano de saúde coletivo e, portanto, não faria jus à extensão legal do contrato em função de sua demissão sem justa causa, na forma do art. 30 da Lei 9.656/98. O raciocínio escorou-se na tese fixada pelo STJ no REsp 1.680.318/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 24/08/2018, segundo o qual “nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”. Contudo, tal compreensão, embora possível porquanto dotada de lógica interpretativa lógica, com viés restritivo, do precedente, não é necessariamente a única possível e aderente ao caso em comento. Isso porque, a vexata quaestio revelada pelo caso na origem diz respeito ao direito à manutenção temporária, na forma do art. 30, §§ 1o, 2o e 6o, da Lei 9.656/98 do empregado demitido sem justa causa, cuja norma determina que haja contribuição pelo consumidor/empregado para com o plano de saúde coletivo, tendo o aludido precedente qualificado estabelecido interpretação no sentido de que a) é válida a exigência legal de contribuição e b) da necessária distinção entre coparticipação e contribuição, nada tendo disposto, no entanto, quanto ao fato de tal contribuição ser exigida tão somente dos dependentes do beneficiário titular. É dizer, a legislação de referência (Lei 9.656/98 e Resolução Normativa ANS No 279/11) tão somente exige que, para a manutenção do empregado que teve seu contrato de trabalho rescindido ou extinto, tenha havido contribuição para o plano de saúde, tendo a própria lei (§ 6o do art. 30 da Lei dos planos de saúde), posteriormente respaldada pela interpretação jurisprudencial, consignado que “não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar” O próprio julgado, em suas razões de decidir (voto do Min. Relator Ricardo Villas Bôas Cueva), consigna que, no caso em concreto apreciado naquela assentada, o pleito da operadora de plano de saúde foi provido em razão de não se verificar “parcela fixa periódica (mensalidade)” por parte do empregado, não fazendo alusão ao fato de que a mensalidade tenha que, necessariamente, referir-se ao titular do plano. Ainda no precedente de referencia e de observação obrigatória, percebe-se hermenêutica no sentido de considerar como contribuição até mesmo a inclusão do empregado em outro plano privado (upgrade de categoria), em substituição ao padrão ofertado pelo empregador sem exigir coparticipação, em razão de que “tal diferença de contribuição não se caracterizará como fator de moderação”. Portanto, o norte interpretativo deverá ser a presença ou não de contribuição junto ao plano, distinguindo-o dos valores cobrado a título de coparticipação ou franquia, entendido este como mecanismos de regulação financeiros em prol do equilíbrio contratual, e decorrentes da efetiva utilização do plano pelos participantes (fator de moderação do uso). No caso delineado nos autos da origem, a prova acostada pela parte autora dá conta de demonstrar que sua genitora tinha valores fixos descontados a título de “ASS. MÉDICA DEPENDENTE” (evento 3663) de seu salário, os quais tinham valor fixo de periodicidade mensal (ID 107780590 e seguintes). Ao que tudo indica, tal valor efetivamente dizia respeito à mensalidade do plano, visto que manteve-se constante, embora possivelmente tenha sofrido reajuste no mês de agosto do corrente ano (ID 107782149 e 107782154), sendo certo, ademais, que não se confunde com coparticipação, posto que nos respectivos demonstrativos salariais consta expressamente o evento 3145 “COPARTICIPAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA”, cujos valores, além e esporádicos, revelam-se variáveis. Nesse tocante, a probabilidade do direito alegado alcança patamar razoável e seguro o suficiente para lhe garantir a antecipação dos efeitos da tutela vindica ao final da demanda. Todavia, após o oportuno amadurecimento da lide na origem, após ofertado o contraditório e ultrapassada a fase probatória – eventualmente diante do contrato que rege a relação entre as partes -, poderá eventualmente o Juízo a quo melhor apreciar a presença ou ausência dos requisitos autorizadores do direito à manutenção da autora no plano de saúde, à luz do disposto na Lei 9.656/98, na RN 279/11 bem assim consoante entendimento jurisprudencial dominante ou de observação obrigatória. No entanto, em uma análise perfunctória dos autos, típica das liminares, e do que se verifica até o presente momento processual, há espaço para a concessão da tutela de urgência em sede recursal à autora, diante de uma interpretação do caso que permite fazer uma fundamentada distinção (distinguishing) em relação ao julgado paradigmático invocado pelo magistrado a quo para indeferir a medida pleiteada na exordial. O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos declaratórios no aludido recurso repetitivo, acabou por já realizar esclarecimento no sentido de revelar interpretação ampliativa do alcance da norma relativa aos ex-empregados quanto à manutenção do plano de saúde ofertado no bojo do contrato de trabalho, no sentido de que também ostentam o tal direito aqueles beneficiários que contribuíram em algum momento, ainda que no momento da demissão ou aposentadoria não mais o fizessem. Confira-se: A matéria afetada como repetitiva apenas abrangeu os casos em que os planos de saúde coletivos eram custeados exclusivamente pelo empregador, de modo que as hipóteses em que o empregado contribuiu em algum momento durante a vigência do contrato de trabalho não foram abordadas. 3. Nos termos dos arts. 6o, § 2o, 23 e 24 da RN ANS no 279/2011 e da Súmula Normativa no 8 da ANS, os períodos de contribuição do trabalhador ao plano de saúde sempre devem ser considerados para fins de aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, mesmo que, na época da demissão sem justa causa ou da aposentadoria, o regime de custeio seja diverso. (EDcl no REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 29/10/2018) Portanto, a exegese que ora se confere à lide posta nos autos, em que pese ocorra em caráter precário, busca conferir à parte que efetivamente contribuiu junto à operadora - embora aprioristicamente somente em relação à dependente - direito relativo a essa característica do plano de saúde do qual participou durante a vigência do contrato de trabalho de sua genitora, o qual, a priori, somente exigia contribuição dos dependentes do titular. De fato, ao menos quanto aos dependentes, a configuração proposta pelo empregador e pela operadora ré não comporta a constatação de que o custeio se dava integralmente integral pelo empregador, situação considerada pela norma e pela jurisprudência para afastar o direito à manutenção do beneficiário. Ignorar a aparente contribuição regular (mensalidade) para o plano de assistência à saúde realizada via desconto em folha de pagamento, ainda que alusivamente a dependente, seria, de forma oblíqua, negar vigência à norma legal – que se agrava quando constatada à grave situação particular de saúde da autora, tal qual vislumbrado nos autos. Tendo em vista as nuances do caso concreto, tendo em vista que, em um primeiro momento, não se tem notícia de que a autora, em algum momento (anteriormente ao nascimento da dependente), realizou pagamentos a título de contribuição, nem tampouco que houve no decorrer da vigência de seu contrato de trabalho migração de regime de custeio, deve a garantia de manutenção do plano de saúde limitar-se tão somente à autora, na qualidade de dependente. No tocante ao pressuposto legal de que deve o beneficiário, para fazer jus à manutenção temporária, assumir a integralidade da contraprestação pecuniária (mensalidade), considerando que a titular (genitora) não fará jus ao benefício estendido, por ele também não irá ser onerada, de modo que se estabelece situação análoga aos casos de morte do titular durante o período de extensão do benefício, na forma prevista pelo art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, nos quais, inobstante a ausência do titular do plano de saúde, ainda assim os dependentes dele se beneficiam, desde que assumam os respectivos custos. Do que se depreende de uma análise, ainda que rasa, dos autos, despiciendo maiores delongas quanto à evidente urgência revelada na moldura fática descortinada na origem, bem assim do perigo de dano vertente na hipótese, posto que, consoante noticiado na petição inicial, a vigência contratual informada pela operadora agravada finar-se-á no dia 20 de novembro próximo, estando a autora demandando tratamento médico continuado. Tampouco são necessárias digressões quanto ao delicado estado de saúde da autora, ora agravante, infante de tenra idade (1 ano e 2 meses – ID 107711413) que necessita de suporte especializado para manutenção de seu quadro de saúde, consoante se aduz dos relatórios médicos (ID 107711417, 107711419 e 107711420), necessitando utilização constante de aparelhos para respirar e se alimentar, bem assim monitorar frequência cardíaca e saturação sanguínea. Entendo, por derradeiro, que, para fins de concessão da tutela de urgência, basta garantir a manutenção no prazo previsto na legislação de regência, a saber, 24 (vinte e quatro) meses, tanto em razão de que é grande a probabilidade de, neste interregno, já tenha a demanda sido analisada no mérito, quanto, em uma análise precípua do mérito, ser este o prazo legalmente concedido ao ex-empregado, e seus dependentes, para beneficiar-se da cobertura contratual relativa ao contrato de trabalho extinto. Isso sem prejuízo de que, neste prazo, possa a autora ter alta de seu tratamento, sendo desnecessária a extensão da cobertura contratual. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar a permanência da autora, na qualidade de dependente, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados do fim da vigência do contrato de trabalho de sua genitora (ID 107711422), condicionado à assunção pela autora da integralidade da contraprestação pecuniária (mensalidade), calculados estes provisoriamente de maneira análoga àquela prevista para as situações reguladas pelo art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98. Concedo o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para que a requerida BRADESCO SAÚDE S/A dê integral cumprimento à presente decisão, comprovando-o, em igual prazo, nos autos da origem. Fixo multa diária para o caso de descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator